Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE INDEVIDO. VENCIMENTO ANTERIOR.
1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
2. Não há que se falar em decisão surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no caso em que a parte foi intimada para se manifestar especificamente sobre o fundamento determinante da sentença.
3. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. A Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, proposta pelo Ministério Público Federal perante a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal declarou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%) e condenou o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen), solidariamente, ao pagamento do valor correspondente à diferença da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) e o percentual da variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), referentes ao mês de março de 1990.
5. Não há crédito a ser apurado nos casos em que as quitações das cédulas de crédito rural se deram em período anterior à data em que aplicado o índice de correção monetária indevido.
6. Apelação desprovida.